Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO.
1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 de repercussão geral (CPC, art. 1.030, II).
2. Ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. Juízo de retratação exercido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido. Acórdão reformado.